Tribunal: TJSP
Processo: 2202796-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Pessoa física. Presunção de hipossuficiência. Art. 99, §3o. Presunção relativa. Múltiplos indícios de capacidade econômica. Impossibilidade de desconsiderar os extratos bancários. Movimentações particulares, sem relação com a empresa para a qual presta serviços. Análise do conjunto das provas. Incapacidade de arcar com as custas não demonstrada. Provimento

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Pessoa física. Presunção de hipossuficiência. Art. 99, §3o. Presunção relativa. Múltiplos indícios de capacidade econômica. Impossibilidade de desconsiderar os extratos bancários. Movimentações particulares, sem relação com a empresa para a qual presta serviços. Análise do conjunto das provas. Incapacidade de arcar com as custas não demonstrada. Provimento negado.